Tribunal: CARF
Processo: 16045.720014/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.720014/2015-51
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-005.460 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL.
Interessado
IOCHPE-MAXION S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA EM
DUPLICIDADE.
Confirmada a transmissão de PER/DCOMP, que se traduz em confissão de
dívida e estando, ainda, os débitos declarado em DCTF, descabido o
procedimento fiscal de lançar, de ofício, os mesmos valores e períodos,
impondo o cancelamento desta exigência, por evidente duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida e cancelando o lançamento
no valor original de R$ 8.006.616,84 (auto de infração – fls. 2 e 218/222).

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.720014/2015-51
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

Relatório
CONSIDERAÇÃO INICIAL
Retorna a julgamento o processo em referência, depois de cumprido o
sobrestamento determinado pela Resolução no 1402-000.468, de 18/10/2017, desta Turma.
Para melhor compreensão, antes de passar ao voto, reproduzo integralmente o
texto da referida Resolução.
DA RESOLUÇÃO DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO
Trata-se de Recurso de Ofício manejado pelo Presidente da 5a Turma da
DRJ/SPO pelo fato de haver exoneração de crédito tributário acima do limite
de alçada (R$ 1.000.000,00) previsto, na época, pela Portaria MF no 3, de 03 de
janeiro de 2008 (fls. 292/302).
Os lançamentos em debate (IRPJ – fls. 219), assim se resumem:

Segundo o Relatório do Procedimento Fiscal (RPF – 224/233), muito bem
resumido pelo relatório da decisão recorrida (fls. 293/298) estas foram as
acusações do agente autuante:
“Este procedimento fiscal teve como objetivo principal verificar o correto
recolhimento do IRPJ relativo a fatos geradores no ano-calendário de 2011,
averiguando, preliminarmente, a não compatibilidade entre o declarado em DIPJ e o
informado em DCTF e o efetivamente recolhido.
Em virtude das averiguações feitas neste procedimento fiscal, foi feita ampliação
desse procedimento para abranger, também, a CSLL, cientificando a contribuinte
desta ampliação em 02/07/2015.
Do IRPJ a pagar declarado
Na Ficha 12A da DIPJ/2012 (ano-calendário 2011), a contribuinte declarou saldo
negativo de IRPJ a pagar, no valor de R$ 3.567.045,57 (linha 20). Das parcelas que
compuseram este saldo, este procedimento fiscal se ateve a duas:
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

° Imposto pago no exterior sobre lucro, rendimentos e ganho de capital (linha 13 da
Ficha 12A, no montante de R$ 5.000.993,75); e,

° Imposto de renda mensal pago por estimativa (linha 18 da Ficha 12A, no montante
de R$ 46.919.792,30)
Importa informar que a contribuinte, preliminarmente, havia apurado saldo negativo
de IRPJ a pagar, no montante de R$ 3.163.402,40 (faltava uma parcela de imposto
pago no exterior, que foi acrescentada depois, retificando-se a DIPJ), e pretendeu
compensar este saldo com outros tributos devidos no ano de 2012.
Dessa forma, foi feita uma análise deste crédito/saldo pelo setor responsável
(SAORT/DRF/Taubaté/SP) que, ao constatar irregularidades não sanadas pela
contribuinte, representou à Seção de Fiscalização (SAFIS/DRF/Taubaté/SP) para que
fossem cobrados os tributos eventualmente devidos e não pagos.
Da CSLL a pagar declarada
Na Ficha 17 da DIPJ/2012 (ano-calendário 2011), a contribuinte declarou saldo
positivo de CSLL a pagar, no valor de R$ 75.071,33 (linha 84). Das parcelas que
compuseram este saldo, este procedimento fiscal se ateve ao:
° Imposto pago no exterior sobre lucro, rendimentos e ganho de capital (linha 77 da
Ficha 17, no montante de R$ 1.800.357,75;
Além do imposto pago no exterior, este procedimento fiscal também se ateve ao
próprio recolhimento do saldo de CSLL a pagar acima citado (R$ 75.071,33,
conforme linha 84 da Ficha 17).
DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Em uma manifestação/resposta apresentada anteriormente pela contribuinte quando
da discussão da legitimidade do crédito alegado, acostada no processo fiscal n°
10860.900480/2013-67 em 14/10/2013 e agora acostada nos processos n°s
16045.720012/2015-62 e 16045.720013/2015-15, a contribuinte afirmou que pagou
R$ 14.289.639,38 a título de imposto pago no exterior sobre lucro, rendimentos e
ganho de capital. Deste montante, e obedecendo aos limites previstos na legislação, a
contribuinte fez deduções da seguinte forma na DIPJ:
° R$ 5.000.993,75 do cálculo de IRPJ a pagar; e,
° R$ 1.800.357,75 do cálculo de CSLL a pagar
A contribuinte foi intimada a apresentar:
° A documentação comprobatória, exigida para poder compensar o imposto retido no
exterior;
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

° Quaisquer outros documentos e/ou esclarecimentos, por escrito, para comprovar a
regularidade da dedução do imposto retido no exterior na apuração do saldo negativo
do IRPJ no ano-calendário 2011.
Em sua resposta, apesar de a contribuinte ter apresentado diversos documentos, ela
não apresentou os comprovantes relativos ao imposto de renda incidente no exterior,
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que foi devido o imposto, conforme § 2° do artigo 26 da Lei no
9.249/95, nem apresentou a comprovação de que fala o inciso II do § 2° do artigo 16
da Lei no 9.430/96.
A contribuinte apenas apresentou arquivos PDF de supostos documentos relativos ao
imposto de renda, acompanhados de supostos certificados assinados por um notário
público, cuja assinatura foi, supostamente, autenticada pelo Consulado da Embaixada
Brasileira. Tudo isso apenas em arquivo PDF.
Portanto, pelas razões abaixo, esta resposta da contribuinte não atendeu os
dispositivos legais acima citados, senão vejamos:
° A contribuinte não apresentou os documentos, mas apenas arquivos que reproduzem
imagens do que seriam tais documentos;
° Os documentos contidos nos arquivos não estão em vernáculo (língua portuguesa) e
não foi apresentada a devida tradução, conforme artigo 157 da Lei no 5.869/73;
° A contribuinte não comprovou que as duas empresas citadas nos arquivos são (ou
eram), de fato, filiais, sucursais, controladas ou coligadas da contribuinte;
° Os documentos relativos ao imposto de renda incidente no exterior, contidos nos
arquivos, não contêm o reconhecimento do respectivo órgão arrecadador, nem do
Consulado da Embaixada Brasileira; ao contrário, esses documentos/arquivos
seriam, segundo os próprios certificados que os acompanham/certificam, fotocópias
de impressões da internet.
Dessa forma, observa-se que foi feita toda uma manobra para se apresentar algum
documento autenticado pelo Consulado da Embaixada Brasileira; todavia, a única
coisa que supostamente teria sido autenticada pelo consulado seriam as assinaturas
do notário público constantes nos certificados, ao invés dos documentos relativos ao
imposto de renda. Estes não foram autenticados pelo consulado, mas apenas pelo
notário.
Ressalta a fiscalização que, antes desta intimação, a contribuinte já havia sido
intimada outras vezes (processo fiscal n° 10860.900 480/2013-67), pela
SAORT/DRF/Taubaté/SP, para apresentar a mesma documentação aqui solicitada,
mas nada tinha apresentado.
Da glosa de dedução do IRPJ a pagar declarado
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

Portanto, dado que a contribuinte não conseguiu fazer, conforme a legislação vigente,
a devida prova do imposto pago no exterior, a fiscalização glosou o montante de R$
5.000.993.75, deduzido do cálculo de IRPJ a pagar declarado (linha 13 a Ficha 12A
da DIPJ/2012).
Da glosa de dedução da CSLL a pagar declarada
A utilização de saldo de imposto de renda pago no exterior para dedução da CSLL a
pagar consta no § único do artigo 21 da MP no 2158-35/2001.
Portanto, semelhantemente ao que se sucedeu na apuração do IRPJ devido, dado que
a contribuinte não conseguiu fazer, conforme a legislação vigente, a devida prova do
imposto pago no exterior, a fiscalização glosou o montante de R$ 1.800.357.75,
deduzido do cálculo de CSLL a pagar declarada (linha 77 da Ficha 17 da
DIPJ/2012).
DA NÃO QUITAÇÃO TOTAL DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ
DECLARADAS
Na linha 18 da Ficha 12A da DIPJ/2012, a contribuinte declarou pagamento total de
estimativas mensais no montante de R$ 46.919.792,30.
Conforme planilha "Estimativas IRPJ Saldo Negativo AC2011" (Anexo I), pode- se
notar que foram utilizados pagamentos, no valor de R$ 38.913.175,46, e
compensações, no valor de R$ 8.007.217,30, para quitar as estimativas mensais
declaradas.
Consultando os sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), foi possível constatar
que todos os pagamentos foram confirmados.
Todavia, as compensações das estimativas dos meses de junho, no valor de R$
2.669.906,54, e de agosto, de R$ 5.337.310,76, não puderam ser ratificadas, pois
estão na situação '"Devedor - Em Julg. Manifestação de Inconformidade". Observe-se
que os documentos com a origem dos créditos de quitação desses montantes, não
possuem valores deferidos, conforme processo fiscal n° 10860.900480 /2013-67, e que
foram novamente averiguados e acostados no processo fiscal n° 16045.720014/2015-
51. Assim, em conformidade com o disciplinado no CTN, tais compensações não são
consideradas líquidas e certas.
Há de se observar que, para o ano-calendário 2010, conforme documentos
colacionados no processo fiscal n° 10860.900480/201 3-67, e reproduzidos no
processo fiscal n° 16045.720014/2015-51, a interessada também teve seus
PER/DCOMPs indeferidos e não homologados.
Portanto, dado que uma parcela da dedução com estimativas mensais pagas no ano-
calendário de 2011 (no valor de R$ 8.007.217,30), não pôde ser atestada, não sendo
líquida e certa, devido a tais compensações se encontrarem ainda em fase de
julgamento, a fiscalização efetuou a glosa de R$ 8.006.616,84.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

Observa a fiscalização que o valor da glosa (R$ 8.006.616,84) é menor do que o das
compensações (R$ 8.007.217,30) porque ele é a diferença entre os pagamentos
confirmados (R$ 38.913.175,46) e o valor total de estimativas de IRPJ pagas,
declarado na linha 18 da Ficha 12A da DIPJ/2012 (R$ 46.919.792,30).
DA NÃO QUITAÇÃO DA CSLL A PAGAR DECLARADA
Na linha 84 da Ficha 17 da DIPJ/2012, a contribuinte declarou CSLL a pagar no
montante de R$ 75.071,33; todavia, não foi encontrado nos sistemas da RFB tal
recolhimento.
Assim, em 03/07/2015, a contribuinte foi intimada a esclarecer e apresentar os
comprovantes do recolhimento/quitação desta CSLL a pagar declarada. Respondeu
então, em 13/07/2015, que não havia feito a referida quitação, e que faria o
recolhimento ainda no dia 13/07/2015, como, de fato, o fez.
Ocorre que, em 02/07/2015, a contribuinte já tinha sido cientificada (Termo de
Ciência e Continuação de Procedimento Fiscal - TCCPF n° 0001, lavrado em
26/06/2015) da ampliação deste procedimento fiscal para abranger não só o IRPJ,
como também a CSLL, dentro do mesmo período aqui fiscalizado.
Portanto, ela não poderia mais efetuar este recolhimento por conta própria, mas
deveria aguardar o fim deste procedimento fiscal. Assim, independente de ter efetuado
ou não, o pagamento da CSLL em 13/07/2015, a contribuinte já não gozava mais de
espontaneidade, estando sujeita ao lançamento de ofício e às sanções provenientes
dele.
DA APURAÇÃO DE OFÍCIO DOS VALORES A PAGAR
Do IRPJ a pagar e da multa de ofício
Com relação ao IRPJ, foram efetuadas, de ofício, as seguintes glosas:
° R$ 5.000.993,75 de imposto pago no exterior (linha 13 da Ficha 12A da
DIPJ/2012); e,
° R$ 8.006.616,84 de imposto de renda pago por estimativa (linha 18 Ficha 12aA da
DIPJ/2012).
A fiscalização apresenta, à fl. 232, o resumo da Ficha 12A após as alterações das
deduções das linhas 13 e 18.
Com essas alterações, em vez de um saldo negativo de IRPJ a pagar no valor de R$
3.567.045.57, ao final, restou um saldo positivo de IRPJ a pagar, no valor de R$
9.440.565,02.
Este valor de IRPJ a pagar será cobrado com multa de ofício com alíquota de 75%,
conforme artigo 957, inciso I, do RIR/99.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

Da exigibilidade suspensa
Como as compensações relacionadas aos R$ 8.006.616,84 glosados ainda estão em
fase de julgamento, este crédito/lançamento de IRPJ a pagar (incluindo juros e
multa), no valor de R$ 8.006.616,84. foi formalizado em processo (n°
16045.720014/2015-51) à parte, e ficará com a exigibilidade suspensa até a
conclusão do julgamento dos processos das referidas compensações.
Da CSLL a pagar e da multa de ofício
Com relação à CSLL, foi efetuada, de ofício, a seguinte glosa:
° R$ 1.800.357,75 de imposto pago no exterior (linha 77 da Ficha 17, DIPJ/2012)
Este valor foi acrescido ao saldo positivo de CSLL a pagar (e não espontaneamente
recolhido) apurado pela contribuinte (R$ 75.071,33, conforme linha 84 da Ficha 17
da DIPJ/2012), somando, então, o montante total de R$ 1.875.429,08.
Devido à contribuinte não ter recolhido espontaneamente nem os R$ 75.071,33 este
montante total de CSLL a pagar será cobrado com multa de ofício com alíquota de
75%, conforme artigo 957, inciso I, do RIR/99.
DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS
Por todo o exposto, foram realizados os seguintes lançamentos de ofício:
Processo no 16045.720012/2015-62
° IRPJ no valor de R$ 1.433.948,18, correspondente ao imposto pago no exterior
glosado (R$ 5.000.993,75), deduzido do saldo negativo do período (R$ 3.567.045,57),
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Processo no 16045.720013/2015-15
° CSLL no valor de R$ 1.875.429,08, correspondente à soma do imposto pago no
exterior glosado (R$ 1.800.357,75), com o saldo positivo de CSLL a pagar (não
espontaneamente recolhido) apurado pela contribuinte (R$ 75.071,33), acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
Processo no 16045.720014/2015-51
° IRPJ no valor de R$ 8.006.616,84 (com exigibilidade suspensa), correspondente à
diferença entre o valor total de estimativas pagas, declarado na linha 18 da Ficha
12A da DIPJ/2012 (R$ 46.919.792,30) e os pagamentos confirmados (R$
38.913.175,46), acrescido de multa de ofício e juros de mora.
DO LANÇAMENTO
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

Em face do acima exposto, foi efetuado, no presente processo (no 16045.720014/2015-
51), o seguinte lançamento, relativo ao ano-calendário 2011:

Esse crédito tributário foi constituído com exigibilidade suspensa, conforme artigo
151, inciso III, do CTN, aguardando o julgamento de recursos contra decisões
administrativas proferidas a respeito de compensações que a contribuinte pretendeu
realizar para quitar estimativas mensais de IRPJ, no valor deste lançamento
(processos 10860.901771/2012-91, 10860.901873/2012-15, 13881.720206/2011-94 e
16048.720025/2011-88)”.
Irresignada, a autuada opôs impugnação aos lançamentos aduzindo que a glosa
feita pelo Fisco leva ao que chamou de “efeito cascata”, onde, ao não
homologar uma compensação utilizada para quitação da estimativa mensal,
acaba por recompor o valor do saldo negativo daquele ano e, por consequência,
deixa de homologar as próximas compensações declaradas.
Que tal sistemática adotada pela fiscalização não pode (e não deve) ser
suficiente para exigência dos valores a título de IRPJ (acrescido de multa de
ofício e juros), ora analisada e que, de fato, a partir do momento que não é
reconhecido o direito creditório e, consequentemente, não é homologada a
primeira compensação realizada para pagamento de parcela de estimativa
mensal, a fiscalização passa a exigir os valores supostamente devidos no
processo de compensação, razão pela qual não pode reduzir o saldo negativo
apurado naquele ano, deixando, assim, de homologar as compensações futuras
(ou, ainda, como ocorreu no presente caso, exigir novamente o imposto), sob
pena de cobrar o mesmo tributo duas vezes.
Em outras palavras, assenta a contribuinte, caso sobrevenha decisão
administrativa final favorável à impugnante naqueles processos em que as
compensações não foram homologadas (processos administrativos nos
10860.901771/2012-91, 10860.901873/2012-15, 13881.720206/2011-94 e
16048.720025/2011-88), o saldo negativo apurado será, no mínimo,
recomposto e não haverá dúvidas quanto à insubsistência da glosa efetuada
nestes autos pela fiscalização; ao revés, se houver decisão desfavorável
naqueles processos administrativos, os quais deram origem à não homologação
da presente declaração, a impugnante será obrigada a pagar os valores
supostamente devidos e, então, terá novamente seu saldo negativo recomposto
e, portanto, também não haverá dúvidas quanto à insubsistência da glosa
efetuada nestes autos pela fiscalização.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

Portanto, diz ainda, seja qual for a decisão final a ser exarada nos autos dos
dois processos administrativos em que foram proferidas decisões que não
homologaram as compensações de estimativas mensais de IRPJ (ainda que
desfavorável à impugnante), tais valores não poderão ser excluídos da
composição do saldo negativo daquele ano e formarão, inexoravelmente,
referido crédito, ou seja, em qualquer uma das hipóteses, o débito de estimativa
mensal de IRPJ, objeto de compensação não homologada, deverá ser
considerado na formação do saldo negativo informado pela impugnante, sob
pena de haver “dúplice exigência do imposto”.
Reproduz decisões administrativas sobre o tema para dar sustento à sua tese,
requer o reconhecimento da legitimidade do crédito e o cancelamento dos
lançamentos presentes nestes autos.
Alternativamente sustenta a possibilidade de ser sobrestado este julgamento
enquanto não decidido o mérito nos processos administrativos nos
10860.901771/2012-91, 10860.901873/2012-15, 13881.720206/2011-94 e
16048.720025/2011-88.
Pugna pela não incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício.
Apreciando o pleito, a 5a Turma da DRJ/SPO exarou a seguinte decisão (fls.
300/302):
“Conforme relatado, a contribuinte havia apurado, na Ficha 12A da DIPJ/2012 (ano-
calendário 2011), saldo negativo de IRPJ a pagar, no valor de R$ 3.567.045,57 (linha
20).
Parte do crédito utilizado, no total de R$ 8.007.217,30, era referente a estimativas
que teriam sido quitadas por meio de compensações, conforme a seguir sintetizado:
Mês de junho, no valor de R$ 2.669.906,54, compensada através do PER/DCOMP no
19266.03691.220711.1.3.02-0021, objeto do processo no 10860.901771/2012-91; e,
Mês de agosto, no valor de R$ 5.337.310,76, compensada através de Declaração de
Compensação (em papel), objeto do processo no 13881.720206/2011-94.
Como essas compensações não puderam ser ratificadas, foram objeto de glosa.
Observa a fiscalização que o valor da glosa (R$ 8.006.616,84) é menor do que o das
compensações (R$ 8.007.217,30) porque ele é a diferença entre os pagamentos
confirmados (R$ 38.913.175,46) e o valor total de estimativas de IRPJ pagas,
declarado na linha 18 da Ficha 12A da DIPJ/2012 (R$ 46.919.792,30).
A compensação relativa à estimativa de junho (R$ 2.669.906,54) não foi homologada
e, visto que o PER/DCOMP configura confissão de dívida, está sendo cobrada no
respectivo processo, procedimento este compatível com PGFN CAT no 88/2014, que
concluiu que:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a
estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto
de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro
que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu
ao tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da
compensação não homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de
cobrança.
E é o que já determinava a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 cuja
ementa reproduzo a seguir:
“Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
Além disso, estava declarada em DCTF (em anexo).
Assim, assiste razão à impugnante de que está havendo, em relação à estimativa de
junho, cobrança em duplicidade, pois o crédito tributário já está devidamente
constituído, confessado pela contribuinte em PER/DCOMP e DCTF.
Quanto à estimativa de agosto, está foi considerada não declarada. Portanto, a
Declaração de Compensação objeto do processo no 13881.720206/2011-94 não pode
ser considerada confissão de dívida No entanto, estava declarada/confessada em
DCTF (em anexo) e já pode/deve ser objeto de cobrança.
Assim, também em relação à estimativa de agosto, assiste razão à impugnante de que
está havendo cobrança em duplicidade, pois o crédito tributário já está devidamente
constituído, confessado pela contribuinte em DCTF.
Desse modo, o crédito tributário consubstanciado no presente processo deve ser
integralmente exonerado.
Importante destacar que isto não implica reconhecer a legitimidade do saldo negativo
apurado, que deve ser discutida nos autos dos processos apropriados.
Como esse assunto - assim como a discussão acerca da incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício (não verificada no presente lançamento) - não faz parte da
presente lide, esta autoridade julgadora não se manifesta a respeito.
Diante do exposto, voto no sentido de se considerar PROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, exonerando-se integralmente o crédito tributário lançado.
Importante destacar que, caso seja confirmada a não homologação das estimativas de
junho e agosto de 2011, e não se verifique nenhuma causa de suspensão de sua
exigibilidade, elas devem ser cobradas (dentro do prazo prescricional), pois o crédito
tributário já está devidamente constituído, visto que esses débitos já foram
confessados pela contribuinte (a de junho em PER/DCOMP e DCTF e a de agosto em
DCTF)”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO.
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. EXONERAÇÃO.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

Entende-se pela possibilidade de cobrança de estimativa objeto de compensação não
homologada e/ou declarada/confessada em DCTF.
Dessa forma, o lançamento de ofício dessa estimativa caracteriza irregular cobrança
em duplicidade, devendo-se exonerar integralmente a exigência.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Em face da exoneração dos lançamentos, houve interposição de recurso de
ofício pela presidência da Turma Julgadora de 1a Instância.

VOTO DA RESOLUÇÃO PROPONDO O SOBRESTAMENTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso de Ofício preenche os requisitos para sua provocação pela
presidência da Turma Julgadora de 1o Piso, inclusive em relação ao novo limite
de alçada fixado pela Portaria MF no 63, de 2017 (R$ 2.500.000,00), de modo
que o recebo e dele conheço.
Como extensamente relatado, a decisão a ser dada nestes autos tem direta
vinculação com o que vier a ser decidido nos processos administrativos nos
10860.901771/2012-91, 10860.901873/2012-15, 13881.720206/2011-94 e
16048.720025/2011-88.
Nesta linha revela-se inequívoco que, enquanto não decididos aqueles, a
refrega aqui presente, se decidida antes, tenderá a sofrer impacto que poderá
alterar seu desfecho de forma irremediável.
Assim, por tudo o que foi relatado e ainda que não exista regimentalmente,
exceto na hipótese do § 5o, do art. 6o, do Anexo II do RICARF1, a figura do
sobrestamento, entendo que o presente julgamento é dependente do que vier a
ser decidido nos Processos acima citados e, especialmente, nos PAs nos
10860.901771/2012-91
e
13881.720206/2011-94,
de
forma
que,
excepcionalmente, proponho, com fulcro no artigo 313, V, “a”, do Código de
Processo
Civil
de
20152,
subsidiariamente
aplicável
ao
Processo

1 § 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em Seções diversas
do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos
autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de
mesma instância relativa ao processo principal.

2 Art. 313 - Suspende-se o processo:
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de
relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

Administrativo3, o seu SOBRESTAMENTO, até que haja resolução da lide nos
mencionados PA.
Por oportuno, registro que a jurisprudência desta Corte Administrativa, em
situação análoga, já decidiu por esta via processual:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
RECURSOS
DE
OFICIO
E
VOLUNTÁRIO - SOBRESTAMENTO DA APRECIAÇÃO DO LITÍGIO - Com
fundamento no inciso IV, do artigo 265, do CPC, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, suspende-se o processo, quando a apreciação do
mérito do litígio depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da
existência ou inexistência da- relação jurídica, que constitua o objeto principal de
outro processo pendente. Julgamento suspenso. (Acórdão n°: 105-14.270 – 5a Câmara
do 1o Conselho de Contribuintes – Sessão de 03/12/2003)
Finalmente, atente-se que a própria recorrente, em sede de impugnação
inaugural propôs, ainda que alternativamente, fosse adotada esta solução, ou
seja, o SOBRESTAMENTO do julgamento.
Neste sentido e pelo que consta nos autos, voto por determinar o
SOBRESTAMENTO do feito e DEVOLUÇÃO dos autos à Secretaria da
Câmara para as providências cabíveis, acima definidas.
É como voto.

Brasília (DF), em 18 de outubro de 2017.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

3 CPC – Lei no 13.105/2015 - Art. 15- Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva
e subsidiariamente.

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestado antes o preenchimento dos requisitos para interposição do
Recurso de Ofício pela presidência da Turma Julgadora de 1o Piso, inclusive em relação ao limite
de alçada fixado pela Portaria MF no 63, de 2017 (R$ 2.500.000,00), de modo que o recebo e
dele conheço.
Como visto na narrativa dos fatos, trata-se de analisar recurso de ofício
manejado pela presidência da 5a Turma da DRJ/SPO pelo fato de haver exoneração de crédito
tributário acima do limite de alçada (R$ 1.000.000,00) previsto, na época, pela Portaria MF no 3,
de 03 de janeiro de 2008 (fls. 292/302), no caso, o lançamento seguinte:

Lançamento que foi motivado, de acordo com o Relatório do Procedimento
Fiscal (RPF – fls. 224/233), pelo fato de a contribuinte ter declarado na Linha 18 – Ficha 12A da
DIPJ/2012 – ano-calendário/2011, “pagamento total de estimativas mensais no montante de R$
46.919.792,30”; todavia, “conforme planilha “Estimativas IRPJ Saldo Negativo AC2011” (Anexo I),
pode-se notar que foram utilizados pagamentos, no valor de R$ 38.913.175,46, e compensações, no valor
de R$ 8.007.217,30, para quitar as estimativas mensais declaradas”, entretanto, “as compensações das
estimativas dos meses de junho, no valor de R$ 2.669.906,54, e de agosto, de R$ 5.337.310,76, não
puderam ser ratificadas, pois estão na situação “Devedor - Em Julg. Manifestação de Inconformidade”.
Observe-se que os documentos com a origem dos créditos de quitação desses montantes, não possuem
valores deferidos, conforme processo fiscal n° 10860.900480 /2013-67, e que foram novamente
averiguados e acostados no processo fiscal n° 16045 .720014/2015-51. Assim, em conformidade com o
disciplinado no CTN, tais compensações não são consideradas líquidas e certas”.
Consequentemente, de acordo com a visão fiscal, “dado que uma parcela da
dedução com estimativas mensais pagas no ano-calendário de 2011 (no valor de R$ 8.007.217,30), não
pôde ser atestada, não sendo líquida e certa, devido a tais compensações se encontrarem ainda em fase
de julgamento, a fiscalização efetuou a glosa de R$ 8.006.616,84”.
Para concluir: “como as compensações relacionadas aos R$ 8.006.616,84 glosados
ainda estão em fase de julgamento, este crédito/lançamento de IRPJ a pagar (incluindo juros e multa), no
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

valor de R$ 8.006.616,84. foi formalizado em processo (n° 16045.720014/2015-51) à parte, e ficará com
a exigibilidade suspensa até a conclusão do julgamento dos processos das referidas compensações”.
Apreciando a lide, a Turma de Julgamento de 1o Grau entendeu por dar
provimento à impugnação e afastar a imposição, sustentando sua posição da forma seguinte:
“Parte do crédito utilizado, no total de R$ 8.007.217,30, era
referente a estimativas que teriam sido quitadas por meio de
compensações, conforme a seguir sintetizado:

Mês de junho, no valor de R$ 2.669.906,54, compensada
através do PER/DCOMP no 19266.03691.220711.1.3.02-0021,
objeto do processo no 10860.901771/2012-91; e

Mês de agosto, no valor de R$ 5.337.310,76, compensada
através de Declaração de Compensação (em papel), objeto do
processo no 13881.720206/2011-94.
Como essas compensações não puderam ser ratificadas, foram
objeto de glosa.
Observa a fiscalização que o valor da glosa (R$ 8.006.616,84) é
menor do que o das compensações (R$ 8.007.217,30) porque ele é a
diferença entre os pagamentos confirmados (R$ 38.913.175,46) e o
valor total de estimativas de IRPJ pagas, declarado na linha 18 da
Ficha 12A da DIPJ/2012 (R$ 46.919.792,30).
A compensação relativa à estimativa de junho (R$ 2.669.906,54)
não foi homologada e, visto que o PER/DCOMP configura confissão
de dívida, está sendo cobrada no respectivo processo, procedimento
este compatível com PGFN CAT no 88/2014, que concluiu que:
(...)
E é o que já determinava a Solução de Consulta Interna COSIT no
18/2006 cuja ementa reproduzo a seguir:
(...)
Além disso, estava declarada em DCTF (em anexo).
Assim, assiste razão à impugnante de que está havendo, em relação
à estimativa de junho, cobrança em duplicidade, pois o crédito
tributário já está devidamente constituído, confessado pela
contribuinte em PER/DCOMP e DCTF.
Quanto à estimativa de agosto, esta foi considerada não declarada.
Portanto, a Declaração de Compensação objeto do processo no
13881.720206/2011-94 não pode ser considerada confissão de
dívida
No entanto, estava declarada/confessada em DCTF (em anexo) e já
pode/deve ser objeto de cobrança.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

Assim, também em relação à estimativa de agosto, assiste razão à
impugnante de que está havendo cobrança em duplicidade, pois o
crédito tributário já está devidamente constituído, confessado pela
contribuinte em DCTF.
Desse modo, o crédito tributário consubstanciado no presente
processo deve ser integralmente exonerado.
Importante destacar que isto não implica reconhecer a legitimidade
do saldo negativo apurado, que deve ser discutida nos autos dos
processos apropriados”.
Em síntese, a DRJ cancelou o lançamento por entender que, no caso do mês de
junho havia PER/DCOMP e não sendo a compensação homologada, o montante (R$
2.669.906,54) já estaria passível de cobrança pela Fazenda. Além disso, o mesmo valor foi
declarado em DCTF, ou seja, já estaria constituído o crédito tributário.
Quanto ao mês de agosto (R$ 5.337.310,76) mesmo a compensação tendo sido
considerada não declarada (por isso, não seria confissão de dívida), ainda assim referido encargo
foi declarado em DCTF, sendo desnecessário o lançamento como efetuado.
Quando da apreciação deste processo em 2017, esta Turma, por unanimidade e
proposta deste Relator, entendeu, por medida de prudência e acolhendo manifestação do
Fisco (“como as compensações relacionadas aos R$ 8.006.616,84 glosados ainda estão em fase de
julgamento, este crédito/lançamento de IRPJ a pagar (incluindo juros e multa), no valor de R$
8.006.616,84. foi formalizado em processo (n° 16045.720014/2015-51) à parte, e ficará com a
exigibilidade suspensa até a conclusão do julgamento dos processos das referidas compensações”) e
da recorrente na sua impugnação (“ad argumentandum, caso essa Delegacia não reconheça, neste
momento, a legitimidade e suficiência dos créditos tributários utilizados pela impugnante na
compensação realizada em virtude do "efeito cascata" provocado pelo sistema da própria RFB em face
da existência dos processos administrativos anteriores (processos administrativos nos
10860.901771/2012-91, 10860.901873/2012-15, 13881.720206/2011-94 e 16048.720025/2011-88), o
presente processo administrativo deverá então, e no mínimo, ser sobrestado enquanto não decidido o
mérito nos quatro processos administrativos anteriores que versam, exatamente, sobre as parcelas
compensadas que compõem o saldo negativo do ano-calendário de 2011, utilizados e apontados na
declaração de compensação, objeto destes autos”), SOBRESTAR seu julgamento, até que
cumpridos os trâmites procedimentais dos demais, a saber:
a)
10860.901771/2012-91
b) 13881.720206/2011-94
Por sua vez, referidos PA ainda se vinculavam aos processos nos
10860.901873/2012-15 e 16048.720025/2011-88, respectivamente.
Agora, tendo sido decididos os embates nos referidos processos, já é possível
voltar ao presente PA e cuidar de apreciar o lançamento de ofício que nele consta.
Pois bem, analisando os autos e pesquisando no e-processo, foi possível chegar
à seguinte posição acerca dos PA acima elencados:
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

1. Processo no 10860.901771/2012-91
Em relação a este PA, consta o seguinte despacho juntado NESTE processo
(fls. 331):

Ou seja, preclusão processual.
Compulsando no e-processo o PA no 10860.901873/2012-15 (para o qual os
débitos teriam sido transferidos), tem-se a seguinte informação (fls. 228/230 do mesmo):

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

Resumindo, o valor relativo ao mês de junho – R$ 2.669.906,54 – como bem
apontado pela decisão recorrida, passou a ser cobrado pela PGFN, em razão da compensação não
ter sido homologada e o PER/DCOMP ser confissão de dívida.
Além disso, a decisão prolatada no PA no 10860.901771/2012-91 (que cuidava
do assunto), sequer foi objeto de interposição de RV ao CARF (preclusão) e, acresça-se, o
débito estava declarado em DCTF.
Desse modo, impossível se manter o lançamento nesta parte, pois haveria
duplicidade de lançamento e cobrança.
Assim, em relação ao mês de junho e o valor de R$ 2.669.906,54, há que se
negar provimento ao recurso de ofício e manter a decisão a quo.
2. Processo no 13881.720206/2011-94
Nesse tópico, consta o seguinte no referido Processo (com cópia neste – fls.
332):

Desse modo, nos termos do artigo 78, do Anexo II, do RICARF (“Art. 78. Em
qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação”), indiscutível que a
demanda perdeu o objeto, posto que, ao aderir ao parcelamento, a recorrente reconheceu o
débito de R$ 5.337.310,76 a ela imputado. Demais disso, não se deve esquecer, como bem
aduzido pela decisão de 1o Piso, que, “quanto à estimativa de agosto, esta foi considerada não
declarada. Portanto, a Declaração de Compensação objeto do processo no 13881.720206/2011-94 não
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.460 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.720014/2015-51

pode ser considerada confissão de dívida. No entanto, estava declarada/confessada em DCTF (em
anexo) e já pode/deve ser objeto de cobrança”. (negritei)
Assim, em relação ao segundo tópico, o recurso de ofício igualmente deve
ser negado, mantendo-se a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida e cancelando o lançamento de ofício
perpetrado pelo Fisco no valor original de R$ 8.006.616,84 (auto de infração – fls. 2 e 218/222).

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital